Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-98.2019.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700368-98.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIO DE BALOES JR LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Digam as partes quanto ao levantamento da suspensão processual. Prazo comum de 10 dias. Solicite-se o envio de informações quanto a eventual prolação de sentença, uma vez que já foi fixada a tese pelo STF. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.